Tribunal: STF
Processo: HC 203995
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — DOSIMETRIA DA PENA — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Relatora deferiu parcialmente a ordem no HC 516.450/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Décima Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, no processo nº 0076652-15.2017.8.26.0050, condenou o paciente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas com causa de diminuição de pena).



    3. Consoante consta da sentença, o paciente teria sido surpreendido, em 29/08/2017, mantendo em depósito e guardando, para fins de entrega a consumo de terceiros, 160 micro tubos plásticos, tipo “eppendorf”, contendo, aproximadamente, 65,2g (sessenta e cinco gramas e dois decigramas) de “cocaína”. 



    4. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, proveu apelação do Ministério Público, para afastar a causa de diminuição de pena, redimensionando a sanção em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Estabeleceu o regime inicial fechado. Embargos infringentes foram rejeitados. O título condenatório transitou em julgado, em 28 de maio de 2019. 



    5. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ. A Relatora, ministra Laurita Vaz, deferiu parcialmente a ordem, somente para estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, mantidos os demais termos do acórdão condenatório. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa preenchidos os requisitos legais. Destaca a primariedade e a pequena quantidade de droga apreendida. Salienta não possuir antecedentes criminais que demonstrem habitualidade do crime de tráfico de drogas ou que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa. Diz que o acórdão do TJ/SP, no que afastou o benefício, reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, é desprovido de fundamentações idônea. Ressalta evidente a ilegalidade, uma vez em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime inicial adequado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    8. O título condenatório formalizado contra o paciente transitou em julgado em 28/5/2019, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada, em 29/06/2021. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: HC 191.123-AgR, Segunda Turma, Rel. min. Carmen Lúcia, DJe 4.11.2020; HC 139.517, Primeira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019.



    9. A par desse aspecto, o habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações.



    11. A análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstram ilegalidade ou teratologia, perceptíveis de plano, que autorizem a concessão da ordem de ofício. 



    12. A incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    13. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    [...] 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...] 



    14. No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao prover apelação do Ministério Público, entendeu comprovada a dedicação do paciente à atividade criminosa. Referiu à apreensão de farto material a ser utilizado na traficância, bem como ao fato de o próprio acusado admitir a dedicação ao comércio ilícito. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão condenatório (documento nº 3): 



    [...] 



    É de ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que não bastasse a considerável quantidade da droga apreendida (160 unidades fls. 12), acompanhada de razoável quantia em dinheiro (R$ 370,00 fls. 12) e de farto material para a sua distribuição em larga escala (5.000 pinos vazios - fls. 12), o acusado admitiu a dedicação ao comércio ilícito 'há poucas semanas', pois trabalhava para o traficante 'Rodnei', recebendo dinheiro pela venda da droga. Portanto, não se tratava de traficante ocasional ou de 'primeira viagem', mas de pessoa com dedicação à atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida, o que impede a aplicação do redutor, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fl. 259). 



    Assim, afastada a referida causa especial de diminuição de pena, as penas definitivas do recorrente resultam em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. (grifado por mim)



    [...] 



    15. O ato harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa, justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015; HC 154.301 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2020; e HC 140.423, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10 /08/2017. 



    16. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, no tocante à dedicação do paciente às atividades criminosas e ao afastamento da causa de diminuição, demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 116.961/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/09/2013; HC 119.358/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/11/2013. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



    Ministro André Mendonça



     Relator